Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718313-56.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHEILA RODRIGUES WOBIDO APELADO: SUWA JOIAS E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante sobre o pedido de informações à Secretaria de Estado de Economia do Governo do Distrito Federal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator